Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Receptação. Desclassificação para forma culposa.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do flagrante - o réu foi detido enquanto conduzia veículo produto de roubo, com placas adulteradas, sem documentação, portando arma de fogo, após desobedecer a ordem de parada dos policiais e empreender fuga durante considerável período - evidenciam o dolo de receptar.
3 - Apelação não provida.